Tribunal: TJSP
Processo: 1500853-15.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão de entorpecentes em poder do réu e do adolescente. Relatos dos agentes públicos firmes e coerentes. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Negativa do réu isolada. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Conjunto probatório

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão de entorpecentes em poder do réu e do adolescente. Relatos dos agentes públicos firmes e coerentes. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Negativa do réu isolada. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. Reincidência verificada. Ausência de "bis in idem" pelo aumento nas duas fases da dosimetria, pois fundamentado em condenações diversas. Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Maus antecedentes e reincidência impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime prisional inicial fechado mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.